Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA. PUBLICIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE VIDA A DOIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de declarar a existência da união estável homoafetiva havida entre o requerente e o falecido.
2. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família.
3. Conquanto a união entre pessoas do mesmo sexo não esteja prevista expressamente na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que tal formatação familiar faz jus à tutela jurídica.
4. Diante das particularidades envolvendo as relações homoafetivas, o requisito da publicidade, embora não possa ser desconsiderado da análise, tampouco pode protagonizar a tomada de decisão acerca da existência de união estável – devendo a abordagem de tal pressuposto ser guiada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. Doutrina. Precedentes.
5. Se o acervo probatório demonstra o atendimento aos requisitos do art. 1.723 do Código Civil – e estando ausentes os impedimentos previstos pelo mesmo diploma – deve ser mantida a sentença que reconhece a união estável post mortem.
6. Recurso conhecido e desprovido.